Tribunal: TJMT
Processo: 1034454-94.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034454-94.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), LUPERCIO ANTONIO MARQUES - CPF: 258.900.608-05 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa no valor de
R$ 3.296,95
, por ausência de interesse de agir, em consonância com o Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção da execução fiscal diante da inércia do ente público em comprovar a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ no 547/2024, notadamente o protesto do título executivo e a tentativa de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal, ajuizada anteriormente ao julgamento do Tema 1.184 do STF, está submetida ao regime de transição que permite ao exequente requerer a suspensão do feito para adotar as providências exigidas, sob pena de extinção.

4. O Município foi intimado para comprovar o cumprimento das providências, solicitou suspensão de 90 dias, que foi deferida, mas permaneceu inerte ao término do prazo.

5. A extinção do feito não viola o contraditório, a ampla defesa nem o devido processo legal, pois foi oportunizado ao Município o exercício de manifestação, inexistindo nulidade.

6. O descumprimento das providências exigidas, mesmo após intimação e suspensão do feito, legitima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

7. Não se trata de afronta à autonomia legislativa municipal, mas de observância obrigatória a precedente vinculante do STF e diretrizes do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A execução fiscal ajuizada antes do julgamento do Tema 1.184 do STF deve ser suspensa para adoção das providências de tentativa de conciliação e protesto da dívida ativa, sob pena de extinção por ausência de interesse de agir.

2. A inércia do exequente em comprovar a adoção das providências, após intimação e concessão de prazo, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

3. A extinção do feito, nessas condições, não configura violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ no 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023; TJMT, ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo Interno
, interposto pelo
Município de Rondonópolis
,
contra decisão monocrática
proferida pelo Relator à época, que negou provimento ao Recurso de Apelação manejado contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, a qual extinguiu execução fiscal ajuizada contra
Lupercio Antonio Marques
, com fundamento no Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (id. 268938280).

O Agravante sustenta que o valor da execução – R$ 2.997,95 – ultrapassa o mínimo fixado pela
Lei Complementar Municipal no 493/2024
, que alterou o Código Tributário Municipal e estabeleceu, no art. 283, § 4o, que apenas serão ajuizadas execuções fiscais com valor superior a
2 UFP-MT
, hoje equivalentes a aproximadamente
R$ 486,98
. Argumenta, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao firmar a tese do Tema 1.184, não definiu valor específico para caracterização do “baixo valor”, reconhecendo a competência legislativa de cada ente federado para tal definição.

Alega, a inaplicabilidade da tese ao caso concreto, tendo em vista que o valor da causa é superior ao limite estabelecido pela legislação local, o que justificaria o
distinguishing
.

Invoca, ainda, o princípio da
irretroatividade maléfica
, requerendo o reconhecimento de um
regime de transição
à luz do artigo 23 da LINDB, a fim de oportunizar o prosseguimento do feito ou a regularização processual da demanda executiva.

Por isso, requer o
juízo de retratação ou, se superada, no mérito, o provimento do recurso
, com a consequente reforma da decisão agravada e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal (id. 282005862).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante, Município de Rondonópolis, busca a reanálise da decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, nos seguintes termos:

“[...]
Anoto, por fim, que a interposição de apelação nesses casos se apresenta como erro grosseiro, circunstância que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.

[...]
Não cabe recurso de apelação nas execuções fiscais de valor inferior a 50 ORTNs, não se aplicando no feito, o princípio da fungibilidade
. Precedentes. (STJ, Segunda Turma, REsp 1233838/SC, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de março de 2011 - destaquei).

Em conclusão, o recurso é manifestamente inadmissível, a impor o seu não conhecimento.

Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, III do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-B do RITJ/MT,
NÃO CONHEÇO
do recurso. [...]”

Em que pese aos argumentos declinados no Agravo, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

No caso em apreço, extrai-se dos autos originários que a demanda executória foi ajuizada pelo Município de Rondonópolis contra
Lupercio Antonio Marques
, com bas
e em débitos em aberto relativos a Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Frisa-se que a Certidão de Dívida Ativa n. 11679/2023, objetos do feito, totaliza o valor de R$ 3.296,95 (Três mil e duzentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos).

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.184 da Repercussão Geral, fixou a tese de que o ajuizamento de execução fiscal depende da prévia adoção de determinadas providências, tais como a tentativa de conciliação ou de solução administrativa e a realização do protesto da certidão de dívida ativa, oportunidade em que o
Juízo de primeiro grau proferiu despacho nos seguintes moldes:

“
VISTO.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.355.208, em regime de Repercussão Geral (Tema 1184), e a Resolução CNJ no 547, de 22 de fevereiro de 2024, definiram que o ajuizamento de execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Assim,
intime-se
a fazenda pública credora para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a adoção das referidas medidas, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Decorrido o prazo sem manifestação do exequente, tragam os autos conclusos para sentença de extinção.” (id. 268476768).

Por meio do petitório de id. 268476769, o ente público se manifestou para: a) informar que adotou política de negociação de débitos tributários por meio de mutirão de negociação fiscal, ocorrido em dezembro de 2023; e (b) requerer a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, para cumprir a determinação judicial de protesto.

O Juiz singular deferiu o pedido de suspensão do feito, conforme requerido, e consignou que, decorrido o prazo sem a adoção das medidas estabelecidas no referido Tema, o processo seria extinto (id. 268476771).

No entanto, o Exequente não comprovou o cumprimento daquelas determinações (id. 268476774).

Diante disso, o Magistrado
a quo
proferiu sentença, cuja parte dispositiva restou assim redigida:

“[...] Dessa forma, como o exequente deixou de comprovar que foram adotadas as medidas exigidas previamente ao ajuizamento das execuções fiscais, impõe-se a extinção da ação, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Com essas considerações,
julgo EXTINTO
o presente feito,
sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. [...]”

(id. 268476775).

Do
decisum
, o Exequente aviou Recurso de Apelação Cível, que foi desprovido, monocraticamente, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...] Superado isso, verifica-se dos autos que o juízo
a quo
proferiu despacho intimando o ente municipal sobre o julgamento da Tese 1.184 pelo STF, determinando a intimação para realizar as regularizações no prazo de 30 (trinta) dias (id. 268476767). Na ocasião, o exequente solicitou a suspensão dos autos por 90 (noventa) dias (id. 268476769), sendo o pedido deferido (id. 268476771).

Na sequência, em razão da inércia do exequente/apelante ao cumprimento do comando judicial, o juízo a quo julgou os autos executivos aplicando a Tese 1.184 do STF, reconhecendo a falta de interesse de agir e extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

O magistrado de primeiro grau possibilitou ao exequente a adoção das providências estabelecidas no item “2” da Tese fixada pelo STF, consignando que a inércia importaria na extinção da execução, conforme preleciona o precedente fixado.

O Município deixou transcorrer o prazo sem comprovar a adequação da execução fiscal ao estabelecido pelo precedente qualificado do Tema 1.184 do STF.

Com efeito,

“EXECUÇÃO FISCAL - VALOR ÍNFIMO - TEMA 1.184 DO STF - RESOLUÇÃO N. 547/2024 DO CNJ -
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO.
- O ajuizamento da execução fiscal de baixo valor depende da demonstração do interesse de agir, quanto à comprovação de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e o protesto do título, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa -
A inércia da Fazenda Pública acerca da ineficiência ou inadequação das medidas previstas na Resolução n. 547/2024 do CNJ, editada a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF, configura a ausência de interesse de agir
- Determinada a prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre o Tema 1.184 do STF e Resolução n. 547/2024 e, ausente comprovação de qualquer medida hábil à demonstração do interesse de agir para o prosseguimento da execução fiscal, deve ser extinta a ação, porquanto não evidenciado o efetivo prejuízo a atrair a incidência da previsão do artigo 10 do CPC.” (TJMG - Apelação Cível: 5021283-17.2019.8.13.0672 1.0000.23.336311-8/001, Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 08/05/2024, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2024) [...]” (id. 268938280).

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2023, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.o 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Importante mencionar que, no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O mencionado regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, para requererem a suspensão da execução fiscal a fim de que as adotem, comunicando ao juiz o prazo de cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que a parte Agravante foi devidamente intimada para se manifestar nos autos originários, contudo, limitou-se a requerer a suspensão do processo por 90 dias – o que foi deferido pelo juízo -, contudo, permaneceu inerte, decorrendo o prazo.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ no 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Com efeito, o valor executado é superior ao limite mínimo previsto pela legislação municipal e não se discute aqui o critério de quantidade, mas a omissão da municipalidade quanto à adoção das providências mínimas exigidas para dar seguimento ao feito executivo, após ter sido expressamente intimado a tanto.

Dessa forma, o Município não comprovou nos autos o protesto do débito em comento e nem a tentativa de conciliação, o que inviabiliza o prosseguimento da ação nos moldes exigidos pela jurisprudência vinculante e regulamentação administrativa aplicável.

Portanto, sem maiores delongas, não cabe reforma na sentença recorrida, motivo pelo qual o presente Agravo Interno deve ser desprovido, com a
manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, para manter inalterada a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025